Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701037-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ERLAN MARCOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão (id 109746036 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, em ação cominatória ajuizada por Erlan Marcos de Oliveira contra a agravante (feito n. 0717238-60.2021.8.07.0009), concedeu a tutela de urgência para determinar à ré o restabelecimento da energia elétrica na residência do autor, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que, após o corte da energia elétrica, a parte autora demonstrou o adimplemento das mensalidades que se venceram nos noventa (90) dias anteriores ao corte, fato que autoriza o restabelecimento do fornecimento. A agravante afirma que o agravado teve o fornecimento da energia elétrica de sua residência interrompido em 16.11.2021, em razão da existência de faturas em aberto referentes aos meses de agosto, outubro e novembro de 2021. Acrescenta que, em 18.11.2021, o agravado efetuou o pagamento das últimas faturas de energia, referentes aos meses de outubro e novembro. Diz que o corte de energia elétrica se deu em decorrência de débitos em aberto nos últimos noventa (90) dias. Reitera que as faturas em aberto somente foram pagas após o corte. Conclui ausente ilegalidade na conduta de suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois realizada com a observância ao art. 172 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Diz ser legítima a conduta de condicionar a religação da energia elétrica ao pagamento de todos os débitos em aberto, conforme o art. 128, inc. II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. Acrescenta ter possibilitado ao consumidor efetuar o parcelamento dos débitos. Sustenta que a prevalecer o entendimento do Juízo de Primeiro Grau estar-se-á criando a possibilidade de se legitimar a prestação de serviço público sem a devida contraprestação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para seja indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado perante o Juízo de Primeiro Grau. Preparo efetivado (id 32019890). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência do agravado. Em relação à possibilidade de interrupção da prestação do serviço público essencial por falta de pagamento, é imperioso salientar que a referida questão foi motivo de intenso debate doutrinário e jurisprudencial. Inicialmente, entendia-se que não era possível interromper o fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento do pagamento da fatura relativa ao consumo do serviço pleiteado, sob o argumento de que o serviço público essencial integrava o conceito de dignidade da pessoa humana. A interrupção do serviço público essencial era considerada cobrança vexatória, humilhante e constrangedora, cuja vedação se encontra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.[1] Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a interrupção do serviço público essencial em razão de inadimplemento do consumidor, mediante aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessão e Permissão de Prestação do Serviço Público). A possibilidade de interrupção do serviço público essencial em razão do inadimplemento do consumidor decorre do fato de que a falta de pagamento compromete a prestação continuada, bem como promove a quebra do princípio da isonomia e o enriquecimento sem causa do consumidor. Atualmente, prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: ‘Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários decobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação’. 2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão. 3. Na hipótese dos autos, a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019) Conclui-se, em primeiro lugar, que a concessionária não está obrigada a manter o fornecimento de energia elétrica ao usuário inadimplente. O princípio da continuidade do serviço público não é um impedimento à interrupção do fornecimento frente à inadimplência do usuário. Ao revés, é justamente para garantir a continuidade do serviço público para toda a coletividade que deve a concessionária interromper a prestação àquele usuário específico. Por outro lado, por se tratar de um serviço público essencial, necessário à satisfação de um direito fundamental, conquanto seja admitida a interrupção da prestação do serviço em decorrência da inadimplência do usuário, o corte do serviço deve se submeter a uma série de formalidades prévias. Destaca-se, para o caso em análise, a necessidade de prévio aviso e não se tratar de débitos antigos e consolidados. Há casos em que a interrupção no fornecimento do serviço se deu de forma legítima, pois referente a débitos pretéritos e atuais. Entretanto, após a suspensão do serviço, o consumidor efetua o pagamento das faturas recentes, de forma a legitimar o restabelecimento do seu fornecimento. Assim, a interrupção do serviço em virtude de débitos superiores a noventa (90) dias é ilegítima. Da mesma forma, a manutenção do corte de energia elétrica após o consumidor ter pagado as faturas atuais também é ilegítima. Em ambos os casos, deve a concessionária buscar os meios ordinários para a cobrança do valor inadimplido. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...). 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, é inconteste que o agravado havia pagado a fatura referente ao mês de setembro de 2021 e que possuía débitos referentes aos meses de agosto, outubro e novembro de 2021. Entretanto, após a interrupção do serviço, em novembro de 2011, foi realizado o pagamento das faturas referentes aos meses de outubro de novembro de 2021. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos noventa (90) dias apenas após a interrupção do serviço não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. A decisão agravada, que concedeu tutela de urgência para determinar à ré o restabelecimento da energia elétrica, deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.